Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-58.2012.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000083-58.2012.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: ELIOMAR LIRIANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0000083-58.2012.8.14.0057

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELADO: ELIOMAR LIRIANO DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. E
NTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS.
NULIDADE DA CDA. CONFIGURADA. AUSENTE O REQUISITO DO ART. 2º, § 5º, II DA LEI 6.830/80. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é sanável ou não o vício de representação em relação ao impedimento do primeiro patrono do Apelado e em verificar se a CDA é válida ou não, preenchendo todos os requisitos exigidos no art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) e do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN)
;

2.
No presente caso, é incontroverso que tenha havido vício de representação. No entanto, tal vício não é insanável. A exceção foi ajuizada ainda sob a égide do antigo código de processo civil – Lei 5.869/1973 e, segundo o seu art. 13, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o magistrado, suspendendo o processo, deve designar prazo razoável para que o defeito seja sanado. Tal determinação é também reproduzida no Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), em seu art. 76;

3.
In Casu
, a CDA é encontrada no documento ID 9272357 da Execução Fiscal nº 0000758-55.2011.8.14.0057. Ao observar o documento, resta evidente que não estão presentes os elementos exigidos no art. 2º, § 5º, II, por não haver a indicação do valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos;

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0000083-58.2012.8.14.0057

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELADO: ELIOMAR LIRIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Exceção de Pré-Executividade ajuizada por Eliomar Liriano da Silva, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, nos seguintes termos:

“Assim, os documentos de fl.11 e 12 dos autos principais, se forem tidos como Termo de Inscrição de Dívida Ativa, também não preenche os requisitos constantes no inciso II, do § 5º da Lei nº 6.830/80. Ademais, nem é possível providenciar tais correções, pois sequer a Fazenda Municipal se desonerou de provar que o Excipiente/Executado requereu o Alvará de Licença e Funcionamento, o que torna a presente execução inexoravelmente nula de pleno direito.

Do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade, para extinguir o processo executivo fiscal, nos termos do art. 741, inciso I, do Código de Processo Civil Inexigibilidade do título.

Condeno a Fazenda Municipal em honorários de advogados, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa nos autos do processo nº 0000758- 19.2011.814.0057 Execução Fiscal, em apenso.

Transitada em julgada, traslade-se cópia de presente execução para os autos principais, após arquivem-se.”

Inconformado, O Município de Santa Maria do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID 1559523), arguindo inicialmente, que a petição da exceção de pré-executividade foi subscrita por advogado impedido, por ser o patrono Vereador do Município em questão, de sorte que todos os atos por ele praticados devem ser considerados nulos, tratando-se de vício insanável.

Aduz, ainda, que não há vícios na CDA, que todos os requisitos exigidos no art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80 para a constituição da CDA foram respeitados, inclusive em relação à notificação do executado, ora Apelado.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de considerar válida a CDA e reverter a extinção do processo de execução.

O Apelado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 1559523.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 2092694)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é sanável ou não o vício de representação em relação ao impedimento do primeiro patrono do Apelado e em verificar se a CDA é válida ou não, preenchendo todos os requisitos exigidos no art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) e do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN).

O Apelante declara que o primeiro patrono do Apelado, que subscreveu a exceção de Pré-Executividade, ocupava à época do protocolo da exceção, cargo de Vereador do Município de Santa Maria do Pará, estando, portanto, vedada sua participação em processo contra o ente público que o remunera.

Alega se tratar de hipótese de impedimento, prevista no art. 30, I e II da Lei 8.906/94, bem como que em decorrência deste fato, todos os atos por ele praticados são nulos, conforme art. 4º, parágrafo único, da mesma lei.
In verbis
:

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

(...)

Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:

I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;

II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público.

Assim, aponta o vício de representação ocorrido neste caso, sustentando que tal vício é de natureza insanável.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

No presente caso, é incontroverso que tenha havido vício de representação. No entanto, tal vício não é insanável. A exceção foi ajuizada ainda sob a égide do antigo código de processo civil – Lei 5.869/1973 e, segundo o seu art. 13, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o magistrado, suspendendo o processo, deve designar prazo razoável para que o defeito seja sanado. Tal determinação é também reproduzida no Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), em seu art. 76, senão vejamos:

LEI 5.869/1973:

Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:

I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;

II - ao réu, reputar-se-á revel;

III - ao terceiro, será excluído do processo.

LEI 13.105/2015:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. PROVIMENTO. 1 - O defeito de representação é vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme previsto no art. 76, CPC. 2 - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada com o retorno do feito à origem para regular processamento, face a regularidade da representação processual do autor.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03375686420138090011, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 25/01/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO . IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO POSTULATÓRIA . EXTINÇÃO DO PROCESSO . IMPOSSIBILIDADE . VÍCIO SANÁVEL . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13 CPC . SENTENÇA ANULADA . APELO PROVIDO . I - A ausência de procuração do subscritor da ação ou até mesmo do recurso, é vício sanável que pode ser suprido mediante determinação do juiz ou relator para que seja regularizada a representação processual do advogado, não podendo o processo ser extinto sem que antes seja marcado prazo razoável para a parte sanar o defeito . II - Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Justiça de 1º Grau para regular processamento do feito .

(TJ-MA - AC: 44282009 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 21/05/2009, COELHO NETO)

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO IMPEDIDO. ART. 30, II C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI Nº 8.906/94. NULIDADE PROCESSUAL SANÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 76, § 1º DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1.Segundo o art. 30, inciso II, da Lei 8.906/94, não é permitido que membros do Poder Legislativo exerçam a advocacia contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público. 2. Consoante o parágrafo único do art. 4º da Lei 8.906/94, os atos praticados por advogado são nulos, impõe-se, todavia, a intimação da parte para que regularize sua representação processual em respeito ao preceito contido no art. 76, § 1º do CPC, razão pela qual anula-se a sentença impugnada. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 00005043920138045700 AM 0000504-39.2013.8.04.5700, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 28/06/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2020)

Do mesmo modo tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ART. 1.022, II DO CPC. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO IMPEDIDO. ART. 30, I, E § ÚNICO DO ART. 4º DA LEI Nº 8.906/94 - ESTATUTO DA OAB. NULIDADE PROCESSUAL. NULIDADE SANÁVEL. INTIMAÇÃO DA PARTE. POSSIBILIDADE. ARTS. 76, §§ 1º e 2º, 282 e 283, TODOS DO CPC. 1- Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado a teor do art. 1.022, do CPC; podendo, também, ser utilizado para aventar questão de ordem pública; 2- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 3- À luz do inciso I, do art. 30, do Estatuto da OAB, o advogado que ocupe cargo público está impedido de exercer a advocacia contra a Fazenda Pública responsável por sua remuneração ou à qual esteja vinculada a sua entidade empregadora; 4- Em análise sistemática da lei processual, que, de forma geral, permite ao advogado a defesa de suas próprias causas, com o Estatuto da OAB, o qual elenca, no art. 30, os casos em que os causídicos são impedidos de exercer seu múnus, decorre a lógica de que, para o exercício da advocacia, o profissional não pode ter qualquer impedimento legal; 5- Não se opera a preclusão, na espécie, em virtude de a nulidade evidenciada nos autos ser questão de ordem pública, cuja decretação deve se dar de ofício, conforme insculpido no parágrafo único, do art. 278, do CPC; 6- Os atos praticados por advogado impedido são nulos, como prevê o parágrafo único do art. 4º da Lei. 8.906/94, impõe-se, porém, a intimação da parte para que regularize sua representação processual, conforme estabelece o art. 76, §§ 1º e 2º do CPC; 7- A nulidade processual alcança a petição inicial, pois ali nasceu a representação defeituosa do autor, devendo haver repetição ou retificação dos atos nulos e aproveitamento daqueles que não resultem em prejuízo à defesa das partes, em observância aos mandamentos insculpidos nos arts. 282 e 283 do CPC; 8- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, imprimindo-lhes efeitos infringentes, declarar a ausência de capacidade postulatória do autor que advoga em causa própria e anular o acórdão embargado e a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com o fim de intimação do autor/apelado para suprir a nulidade, regularizando a sua representação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos da fundamentação. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, declarar a ausência de capacidade postulatória do autor que advoga em causa própria e anular o acórdão embargado e a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com o fim de intimação do autor/apelado para suprir a nulidade, regularizando a sua representação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00121965520168140008 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2019)

In Casu
, o vício foi tempestivamente sanado, de tal forma que considerar válidos os atos praticados é medida que se impõe.

Quanto à validade da CDA, o Apelante sustenta que houve a regular notificação do contribuinte e que todos os requisitos necessários à correta constituição da CDA foram atendidos.

Ao compulsar os autos do processo, verifico que em relação à notificação do contribuinte o argumento do Apelante deve prosperar, pois esta ocorreu, conforme comprovado no documento ID 9272357 da ação original (Execução Fiscal nº 0000758-55.2011.8.14.0057). No entanto, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à regular constituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80,
in verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

In Casu
, a CDA é encontrada no documento ID 9272357 da Execução Fiscal nº 0000758-55.2011.8.14.0057. Ao observar o documento, resta evidente que não estão presentes os elementos exigidos no art. 2º, § 5º, II, por não haver a indicação do valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos.

Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, em conformidade com a supramencionada fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024